Tribunal: TJMT
Processo: 0007321-65.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007321-65.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER CESAR VACELI JUNIOR - CPF: 413.742.148-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL
(ART. 311 DO CTB). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDI
CIÁRIA GRATUITA E
SUSPENSÃO
AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a
pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e trafegar em velocidade incompatível (art. 311 do CTB). O apelante requer
eu o
benefício
da assistência judiciária gratuita e

a suspensão da execução das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira.

II.
Questão em discussão
:

(I) Possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita para isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais na fase de conhecimento do processo penal.

(II) Competência para análise do pedido de suspensão do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir
:

2.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), não havendo previsão para sua suspensão automática na fase de conhecimento.

3.
A análise da hipossuficiência financeira do condenado deve ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que se verificam as condições reais do
sentenciado
para arcar com as custas.

4.
O recorrente foi assistido por advogado particular durante parte da instrução criminal, reforçando a inexistência de comprovação suficiente da sua alegada hipossuficiência.

5.
Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal reafirmam a competência do juízo da execução para deliberar sobre eventuais isenções ou suspensões das custas processuais.

IV.
Dispositivo e tese
:

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O pagamento das custas processuais é imposição legal, não podendo ser automaticamente suspenso na fase de conhecimento.

2. A análise da hipossuficiência do condenado deve ser feita pelo juízo da execução penal, que verificará sua real capacidade financeira no momento oportuno.
"

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, APR 0002339-07.2018.8.11.0005, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/02/2023, DJE 03/03/2023;
TJMT, N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31/05/2023, DJE 03/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wagner Cesar
Vaceli
Junior
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que o condenou à pena de
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em
regime aberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
330 do Código Penal (Desobediência) e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (Trafegar em velocidade incompatível
).

Em suas razões recursais,
Wagner Cesar
Vaceli
Junior
pleiteia a
suspensão da execução da condenação em custas processuais
, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com os custos, solicitando a concessão do
benefício da justiça gratuita

(id. 245313246).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que o apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo, inclusive, sido assistido por advogado particular em parte da instrução criminal, além de ter apresentado
declaração de trabalho nos autos
. Aduziu, ainda, que a análise sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas deve ser feita pelo
Juízo da Execução Penal
, confo
rme entendimento jurisprudencial
(
id
.

245313249
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
im
provimento
do recurso
(id.
246848698
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA e TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – CONDENAÇÃO –
Pedido de suspensão da execução da condenação em custas processuais – Improcedente – Impossibilidade de isenção e suspensão do pagamento das custas processuais – Imposição legal (art. 804 do CPP) – Competência do Juízo da Execução Penal – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Exsurge dos autos que o apelante foi condenado ao pagamento das custas
e despesas
processuais
, conforme se observa na sentença condenatória de id. 245313239.

Quanto a solicitação de
assistência judiciária gratuita
,
a Defensoria Pública alegou que o recorrente é carente na forma da lei
, com isso, faz jus também a
suspensão da execução da condenação ao pagamento das custas processuais
.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual suspensão ao pagamento das custas processuais,
o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça
:

“
Eventual
pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
. (TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)
”

Outrossim,
não há como conceder ao sentenciado o
benefício da

assistência judiciária gratuita
, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais,
porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente
, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)

Registro, por oportuno, que o recorrente foi assistido por advogado parti
cular durante parte da instrução processual.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para
conceder o
benefício
da assistência judiciaria gratuita
visando a
suspensão da exigibilidade das custas na fase atual do processo, cabendo eventual discussão sobre a cobrança no âmbito da execução fiscal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por WAGNER CÉSAR VACELI JÚNIOR
, mantendo-se inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025